Tribunal: TJMT
Processo: 1003346-04.2021.8.11.0040
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003346-04.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[PAULINHO DARIO - CPF: 631.365.381-53 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (RECORRIDO), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - COBRANÇA DE ESTADIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - ALEGAÇÃO DE DEMORA DEMASIADA PARA CARREGAMENTO DE MERCADORIA – FATO NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA HORA DA CHEGADA – FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO INCUMBE A RECLAMANTE - SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva. No caso, o nome da Recorrente consta do DACTE (Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (ID. 120567496), sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo.

2.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

3.
Não havendo prova mínima da ocorrência dos fatos, não há que se falar em recebimento da indenização pretendida, sendo de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ante a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito.

4
.
Recurso conhecido e provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou procedente a pretensão inicial, para condenar a Reclamada ao pagamento do valor de
R$
3.074,26 (três mil e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos)
,
a título de indenização por estadia, considerando que o autor permaneceu aguardando o carregamento da mercadoria por prazo superior a 05 (cinco) horas, conforme previsto no
§ 5º do art. 11 da lei 11.442/2007.

A recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, requer a improcedência dos pedidos iniciais, ao argumento de que o autor não comprovou o período do atraso alegado.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022